Tribunal: TJSP
Processo: 1047544-14.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidentes
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo das autoras e manteve a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão da morte do esposo e genitor das autoras por eletrocussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegam as embargantes que o acórdão padece de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo das autoras e manteve a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão da morte do esposo e genitor das autoras por eletrocussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegam as embargantes que o acórdão padece de omissão quando à valoração da prova, ao cerceamento de defesa e à fixação do pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão que apreciou toda a matéria referente à prova e ao pensionamento. Intenção de reinstalar a discussão sobre questões já analisadas ou que não alterariam o resultado da lide.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.